Tribunal: STF
Processo: RHC 259885
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.41):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à impossibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a condenação do réu, esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. No caso, o acórdão ora impugnado transitou em julgado, de maneira que se mostra inviável o conhecimento do writ que pretende sua desconstituição, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca da controvérsia. 3. "É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial, uma vez que o deferimento daquele ocorre por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção, não servindo para suprir eventuais falhas na interposição do recurso, para que sejam apreciadas alegações trazidas a destempo" (EDcl no AgRg no AREsp n. 171.834/RN, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2013, DJe 13/3/2013). 4. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em síntese, a absolvição do recorrente do crime de associação para o tráfico, “tendo em vista a inexistência de demonstração concreta da estabilidade e permanência”. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ilegalidade na dosimetria da pena, “com fundamento nos recentes precedentes da Corte Cidadã emanados nos seguintes precedentes AgRg no AREsp 2.123.312/GO, Quinta Turma, relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, HC 660.930/SP, Sexta Turma, relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior e do julgado do Supremo Tribunal Federal consagrado no HC nº 119.357/PR, Segunda Turma, relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.251.949/RS, Segunda Turma, relatoria do Ministro Edson Fachin”.



     PGR manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Recorrente condenado como incurso no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Apelação defensiva visando à absolvição desprovida. Trânsito em julgado da condenação. Habeas corpus liminarmente indeferido. Decisão confirmada pelo colegiado da Sexta Turma do STJ. 2. Recurso ordinário que visa à absolvição do recorrente sob o fundamento de ausência de demonstração concreta a respeito da estabilidade e da permanência da associação. 3. O Supremo Tribunal Federal não tem conhecido dos habeas corpus impetrados como sucedâneo de revisão criminal. 4. Hipótese dos autos em que o vínculo associativo para a prática do delito de tráfico de drogas restou suficientemente demonstrado mediante elementos concretos. 5. Eventual modificação da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias exigiria o reexame do acervo fático-probatório produzido no processo penal de conhecimento, providência incabível na via célere e estreita do habeas corpus. 6. Ausente flagrante ilegalidade a ser sanada na via escolhida. 7. Parecer pelo desprovimento do recurso ordinário.”



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente